Tribunal: TJPA
Processo: 0000065-78.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000065-78.2018.8.14.0040

APELANTE: WELLINGTON DA SILVA ALBINO, FLAVIO ALVES DE LIMA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0000065-78.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara de Criminal de Parauapebas

APELANTES:
FLÁVIO ALVES DE LIMA
(Defensoria Pública)

WELLINGTON DA SILVA ALBINO

(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo – art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018) –
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO DOS RÉUS PELA VÍTIMA – IMPROVIMENTO – ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento dos réus pela vítima na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que
subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório,
especialmente a prisão dos réus em flagrante, em posse do telefone subtraído da vítima, bem como da motocicleta e arma de fogo utilizadas durante a

prática delitiva, bem como pela prova oral carreada com oitiva em juízo da vítima e policial militar responsável pela prisão em flagrante, bem como a confissão em juízo dos réus, corroborando os termos da denúncia -
2)

FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – a impossibilidade do reconhecimento de circunstância atenuante conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal é matéria pacificada na jurisprudência pátria, estando tal entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ, e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FLÁVIO ALVES DE LIMA
e
WELLINGTON DA SILVA ALBINO,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Criminal de Parauapebas que os condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018),
cominando a ambos penas de idêntico quantum de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes

pleitearam inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas de autoria, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima. Pugnaram subsidiariamente pela fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese:

“Consta do anexo procedimento policial que no dia 29 de dezembro de 2017, por volta de 13hs20m, a vítima CLAUDETE PEREIRA DE SOUZA estava chegando em uma parada de ônibus, localizada na Rua F, bairro União, nesta cidade, quando foi abordada por dois sujeitos que estavam em uma motocicleta HONDA CG 150, cor PRETA, ambos usando capacete.

Na oportunidade o sujeito que estava na garupa da motocicleta anunciou o assalto, mediante grave ameaça, utilizando-se de uma arma de fogo, exigindo que a vítima entregasse seu aparelho celular.

Após a subtração os sujeitos empreenderam fuga do local.

Em seguida, a vítima relatou os fatos acima narrados para um mototaxista que estava passando no local, ocasião em que este seguiu os assaltantes até a localidade conhecida como "Pé Inchado", bairro Cidade Nova, neste município, momento em que avistou uma GU da PM e comunicou o ocorrido.

Consta, ainda, que minutos após a ocorrência do crime narrado acima, a GU do SGT/PM A. Silva estava realizando policiamento ostensivo no bairro Vale do Sol, nesta cidade, juntamente com o CB/PM Sena, quando avistaram dois sujeitos em atitude suspeita, trafegando em uma motocicleta HONDA CG 150, cor PRETA, placa OTH 1187, momento em que a equipe policiai deu ordem de parada aos mesmos, porém, estes não obedeceram e passaram a tentar "forçar" a barreira feita pelos policiais.

Ato contínuo, o CB/PM Sena conseguiu desferir um empurrão no sujeito que estava na garupa da motocicleta, ocasião em que o condutor do veículo se desequilibrou, razão pela qual ambos caíram no chão.

Após revista policial, foi encontrado em poder do sujeito identificado posteriormente como sendo o acusado FLÁVIO ALVES DE LIMA, 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver, calibre

38. marca Taurus, contendo 05 (cinco) munições intactas, bem como 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um LG, cor ROSA, e o outro SAMSUNG, cor BRANCA.

Cumpre destacar que o condutor do veículo foi identificado posteriormente como sendo o acusado WELLINGTGN DA SILVA ALBINO. (...).”

Após a instrução, os réus
FLÁVIO ALVES DE LIMA
e
WELLINGTON DA SILVA ALBINO
foram

condenados pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I e II,
do Código Penal Brasileiro (conforme redação anterior à lei nº 13.654/2018), sendo
cominadas a ambos penas de idêntico
quantum
de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pleitearam inicialmente sua
absolvição
pela
insuficiência
de
provas
de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De fato, compulsando os autos, constata-se que o auto de reconhecimento de pessoa lavrado na fase investigativa, constante às fls. 21 dos autos digitalizados, não observou estritamente as disposições do art. 226 do CPP.

Contudo, constata-se
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente
a prisão dos réus em flagrante, em posse do telefone subtraído da vítima, bem como da motocicleta e arma de fogo utilizadas durante a prática delitiva, conforme registrado no auto de apreensão de objeto às fls.39 e auto de entrega do telefone à vítima às fls.41 dos autos digitalizados.

No mesmo sentido, tem-se a prova oral carreada com oitiva em juízo da vítima CLAUDETE PEREIRA DE SOUZA e do policial militar ANTONIO ALVES DA SILVA, responsável pela prisão em flagrante dos réus, bem como a confissão em juízo dos réus, corroborando os termos da denúncia

Portanto, o que se constata é que, ainda que não haja auto de reconhecimento de pessoa na forma do art. 226 do CPP, os demais elementos de prova de autoria subsistem de forma autônoma e garantem a certeza necessária à prolação do édito condenatório, não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Subsidiariamente, pugnou a Defesa pela
fixação da pena intermediária abaixo do mínimo pela incidência da atenuante da confissão espontânea
, o que
não pode prosperar
, uma vez que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária para abaixo do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na súmula 231 do Colendo STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158), no sentido da impossibilidade do reconhecimento de circunstâncias atenuantes conduzir a pena intermediária para aquém do mínimo legal.

Nesse sentido:

STJ
: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
II - Outrossim, cumpre ressaltar que
igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso" ( RE n. 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo, constata-se ser incabível o provimento do pedido recursal.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantidas
as penas fixadas para ambos os apelantes em idêntico quantum de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 05/03/2024